Tribunal: STF
Processo: HC 243532
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Alves Dias contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 6).



    Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau de jurisdição decretou, em 25/04/2024, a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, caput, c.c. artigo 1º, §1º, e artigo 2º, §4º, incisos II (concurso de funcionário publico), da Lei n. 12.850, 2013, com a agravante do artigo 61, inciso II, ali´nea ‘g’, do Código Penal



    Neste writ, o impetrante alega, em suma, ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, destacando que “o paciente é primário, possui bons antecedentes não é uma pessoa corriqueira as atividades criminosas, além do mais, reside no distrito da culpa, com sua família.” 



    Requer, ao final:



    “a) A concessão da medida liminar em habeas corpus com a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, concedendo ao acusado a liberdade provisória” (...)



    b) Seja confirmado a decisão liminar, tornando definitiva a expedição ALVARÁ DE SOLTURA, concedendo ao paciente a liberdade provisória.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão impugnada, na parte que interessa:



    Com efeito, a custódia cautelar foi legalmente fundamentada pelas instâncias ordinárias, porquanto foram colhidas diversas provas para comprovar a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, especialmente por meio das cautelares de quebra de sigilo telemático e busca e apreensão domiciliar de documentos (fumus boni iuris). Além disso, o periculum libertatis está comprovado pelo fato de o agente aparentemente ser integrante de complexa organização criminosa envolvida em fraudes de licitações em dez municípios, cujos atos ilícitos vêm sendo perpetrados até o presente ano (2024). 



    Nessa ordem de ideais, não há justificativa para a concessão de liberdade provisória pelo simples fato de o paciente ter sido afastado da presidência da Câmara Municipal, como alega a Defesa, pois a segregação não foi justificada unicamente em razão de ele ocupar essa função, mas sim para impedir a perpetuação dos atos ilícitos no âmbito do grupo criminoso, especialmente em razão de sua conduta ser  derivada da corrupção de agentes públicos. Em conjunto com servidores públicos e políticos, recebe pagamentos ilícitos, que supostamente estão ligados a atos de ofício praticados em desacordo com o interesse público e a probidade administrativo.”(edoc. 6)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, anota-se que esta Corte possui o entendimento de que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente